Tribunal: TJBA
Processo: 8000557-22.2021.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000557-22.2021.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, JOSE WILSON CONCEICAO DOMINGUES, ROBERTO CONCEICAO DOMINGUES

APELADO: MARIA CARDOSO BATISTA DE CARVALHO e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTO CONCEICAO DOMINGUES, JOSE WILSON CONCEICAO DOMINGUES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

EMENTA

Apelações Cíveis. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. Empréstimo consignado. Alegação de fraude. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Autenticidade da assinatura não comprovada. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado, condenando as instituições financeiras à restituição simples dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e à abstenção de novos descontos, sob pena de multa diária. Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, conforme Tema 1.061/STJ. As instituições financeiras não se desincumbiram deste ônus, permanecendo inertes quanto à produção de prova pericial. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, respondendo pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479/STJ e do art. 14 do CDC. Mantém-se a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a determinação de cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário da autora, visto que não comprovada a regularidade da contratação.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral, extrapolando o mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem mostra-se irrisório frente ao potencial econômico das instituições financeiras, justificando a majoração para R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com os precedentes desta Corte. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados independe de comprovação de má-fé, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, com modulação de efeitos para cobranças realizadas a partir de 30/03/2021. A multa cominatória diária fixada em R$ 800,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se adequada à finalidade coercitiva das astreintes, sendo meio legítimo para assegurar a efetividade da decisão judicial e compelir as instituições financeiras ao cumprimento da obrigação de fazer.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelações Cíveis interpostas por BANCO BRADESCO SA e BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA improvidas. Apelações Cíveis interpostas por MARIA CARDOSO BATISTA DE CARVALHO para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e determinar a restituição em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021. Sentença mantida quanto à declaração de inexistência da relação jurídica, à cessação dos descontos e à fixação da multa cominatória. Honorários majorados. Apelação provida.